Tribunal: STF
Processo: Rcl 42811
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Alegado desrespeito a paradigma da repercussão geral. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. 4. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Artigo 988, § 5º, do CPC/2015. 5. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.